Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008443-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (AGRAVANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), GERENTE DE MEDIDAS ADMINITRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR DO DETRAN/MT (AGRAVADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – REABERTURA DE PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRTIVO – IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
“
O deferimento de medida liminar em mandado de segurança, ajuizado com o objetivo de se suspender o ato coator, exige fundamento relevante (fumus boni juris) e urgência ou risco de ineficácia do provimento (periculum in mora). Nos moldes da dicção do artigo 282, § 4o do Código de Trânsito Brasileiro é assegurado ao vencido no processo administrativo, o direito de notificação, para exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há nos autos prova de que, no âmbito administrativo, os princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório, foram desrespeitados”.
(TJ-MG - AI: 10000190718890001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019)

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do mandado de segurança

no 1023787-42.2017.8.11.0041 indeferiu a liminar pleiteada a fim de que fosse determinada a reabertura de prazo para interposição de recurso em face da decisão que suspendeu seu direito de dirigir.

Irresignado, o Agravante alega que após ser notificado da reabertura do Processo Administrativo para Suspensão de seu Direito de Dirigir (no 0380/2016/GMAPC/DETRAN/MT), apresentou a defesa prévia, contudo, a autoridade coatora rejeitou os argumentos constantes no bojo da petição e a indeferiu, sem propiciar-lhe a interposição de recurso ao colegiado, determinando a entrega da CNH na sede do DETRAN, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Dessa forma, por entender ter sido violado seu direito ao duplo grau de jurisdição, pois a decisão administrativa não foi submetida a órgão superior, no caso, à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DETRAN – JARI e ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, impetrou a ação mandamental.

Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido integralmente, confirmando
in totum
os pedidos acima mencionados.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido – id. 1020218 -.

O agravado não apresentou contrarrazões – id. 1388283 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
ausência de necessidade de intervenção ministerial – id. 1424937 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos do mandado de segurança

no 1023787-42.2017.8.11.0041 indeferiu a liminar pleiteada a fim de que fosse determinada a reabertura de prazo para interposição de recurso em face da decisão que suspendeu seu direito de dirigir.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi impetrado mandado de segurança de no 1023787-42.2017.8.11.0041 pelo agravante, em desfavor do GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO CONDUTOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando
a reabertura de prazo para interposição de recurso em face da decisão que suspendeu seu direito de dirigir e a suspensão do processo

administrativo
0380/2016/GCCNH/DETRAN/MT até julgamento final do presente mandado de segurança.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar nos seguintes termos:

“É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Porém, não obstante o hercúleo esforço do impetrante, tenho que melhor sorte não lhe ampara, partindo da premissa inafastável de que o mesmo não se desincumbiu, em tempo oportuno, de recorrer administrativamente da penalidade imposta pela autoridade coatora.

Asseverar que a decisão ora invectivada ao impor a obrigação de entregar a carteira de habilitação no prazo de 48 horas, impediu a protocolização do competente recurso é alegação pueril, posto que tal tópico integra, de per si, o corpo da deliberação. Querer que o impetrado registrasse que não acolheu a sua defesa e, após o prazo recursal, decidisse novamente pela entrega da CNH, refoge da lógica jurídica devendo tal tese ser refutada de imediato.

Não observei nenhum protocolo de insurgência TEMPESTIVA à decisão objurgada, não obstante, pelo que consta, tenha sido garantido ao impetrante o sagrado direito a ampla defesa e contraditório, porém dentro do prazo legal.

Calha ponderar que, ao receber a notificação de suspensão, pode-se interpor defesa prévia, como primeira etapa; posteriormente, cabível o recurso a JARI e o recurso ao CETRAN.

Ademais, durante o recurso a suspensão do direito de dirigir fica suspensa, e o motorista pode dirigir normalmente; porém, se não entrar com o recurso competente ou perder o prazo – a CNH poderá ser cassada.

Também é imperioso recordar que o art. 290, parágrafo único, do CTB, diz que somente após esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados).

Assegura, ainda, o artigo 265 do CTB que as penalidades de

suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

O relator indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do agravo de instrumento em id. -
2726049.
-.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade de oportunizar ao agravante novo prazo para a interposição de recurso administrativo contra a decisão que não acolheu as alegações da defesa prévia e determinou que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seja entregue a sua Carteira Nacional de Habilitação.

No entanto, analisando os documentos acostados ao recurso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, consistentes na relevância dos argumentos que embasam o pleito e a probabilidade de provimento deste recurso.

Isso porque, conforme bem observado pelo Relator na decisão monocrática que indeferiu a liminar postulada no presente recurso, não houve demonstração de que o agravante foi tolhido do seu direito de recorrer, já que sequer protocolou qualquer recurso, que poderia ter sido rejeitado pela autoridade coatora, ora Agravado
.

Ora, o agravante limita-se em afirmar que da decisão singular que indeferiu sua defesa prévia,

não lhe foi oportunizado o prazo para recorrer a órgão colegiado, determinando-lhe que procedesse à entrega da sua carteira de habilitação em 48 (quarenta e oito) horas.

Ora, o colegiado, deve ser provocado para que haja discussão e o feito seja remetido à análise.

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
, não é cível supor que
a imposição de obrigação de entregar a carteira de habilitação no prazo de 48 horas, impediu a protocolização do competente recurso, estando assim, ausente a relevância da fundamentação, requisito necessário para a concessão da liminar no mandado de segurança.

Ademais, confira a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. O deferimento de medida liminar em mandado de segurança, ajuizado com o objetivo de se suspender o ato coator, exige fundamento relevante (fumus boni juris) e urgência ou risco de ineficácia do provimento (periculum in mora). Nos moldes da dicção do artigo 282, § 4o do Código de Trânsito Brasileiro é assegurado ao vencido no processo administrativo, o direito de notificação, para exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há nos autos prova de que, no âmbito administrativo, os princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório, foram desrespeitados.

(TJ-MG - AI: 10000190718890001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019)

Diante disso, ao menos neste momento processual, em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, de modo que, não há que se falar em reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020